Tribunal: TJMT
Processo: 1027915-42.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027915-42.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), RENAN COELHO BRANCO - CPF: 028.825.391-42 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RENAN COELHO BRANCO
em face do v. acórdão
(Id. 348032881)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e/ou contradição no acórdão, porquanto este teria deixado de enfrentar tese relevante consistente na ocorrência de
bis in idem
, uma vez que as mesmas punições administrativas (detenções e repreensão aplicadas em junho de 2022) já teriam sido utilizadas anteriormente para fundamentar sua exclusão do Quadro de Acesso, sendo novamente empregadas para obstar sua promoção.

Afirma que tal circunstância configura múltipla penalização pelos mesmos fatos, em violação a princípio basilar do direito sancionador, o que comprometeria a legalidade do ato administrativo e do próprio acórdão que o ratificou.

Requer, assim, o saneamento do vício apontado, com eventual atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão (Id. 354376859).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RENAN COELHO BRANCO
em face do v. acórdão
(Id. 348032881)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo supracitado, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso.

Pois bem.

No caso concreto, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição quanto à alegada violação ao princípio do
bis in idem
, sob o argumento de que as mesmas punições administrativas teriam sido reiteradamente utilizadas para impedir sua promoção.

Todavia, compulsando detidamente o v. acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi enfrentada sob o prisma da legalidade do ato administrativo que reconheceu a ausência de conceito moral do militar, tendo sido expressamente consignado que:

“
a
prática de transgressões disciplinares pelo militar que atentem contra a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
é
apta a caracterizar a ausência de conceito moral, constituindo óbice legítimo à promoção na carreira militar
” .

Ainda, restou consignado que:

“não verifico nenhum vício de legalidade, desvio de finalidade ou ausência de motivação no ato administrativo impugnado
” .

E, de modo ainda mais específico, o v. acórdão registrou a tese sustentada
–
vedação legal à exclusão reiterada do quadro de acesso com fundamento nos mesmos fatos
–

no sentido de que:

“não há vedação legal à exclusão reiterada do quadro de acesso com fundamento nos mesmos fatos, desde que persistam os requisitos legais para tal exclusão
” .

A partir dessas premissas, constata-se que o órgão julgador apreciou a matéria sob o enfoque da legalidade da utilização das transgressões disciplinares para aferição do conceito moral, concluindo pela inexistência de ilegalidade no ato administrativo.

Nesse contexto, a alegação de omissão não se sustenta, porquanto a decisão enfrentou a questão essencial relativa à possibilidade de utilização das punições disciplinares como fundamento para a exclusão do quadro de acesso, reconhecendo expressamente a legitimidade dessa prática à luz da legislação aplicável.

Assim, o que se observa é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando a revisão do entendimento firmado por esta
e.
Câmara, providência que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026